Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-36.2024.8.11.0077
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000452-36.2024.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VILSON FRANCO DE LACERDA - CPF: 997.050.361-87 (APELANTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), Gabriel Luis Aparecido Monteiro da Guarda - CPF: 031.228.771-20 (ADVOGADO), ANTONIO CORREIA DA SILVA JUNIOR - CPF: 083.251.374-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CARDOSO RIBEIRO E SILVA - CPF: 073.191.766-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal. apelação criminal. pedido de restituição de armas de fogo e munições apreendidas. impertinência. interesse ao processo. recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra decisão que indeferiu a restituição de armas de fogo e munições apreendidas na posse do apelante, pelo cometimento, em tese, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, visando sua restituição.

Fato relevante: a apreensão ocorreu após diligência policial que identificou a prestação de serviço de segurança privada irregular pelo apelante.

II.
Questão em discussão

O apelante “
possui autorização estatal para realizar o uso dos bens apreendidos
”, “
não restou demonstrada a necessidade/interesse dos bens ao processo
”, os quais “
são frutos de atividade lícita
”.

III.
Razões de decidir

1. O Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) não autoriza o porte de arma de fogo e munições, enquanto a Guia de Tráfego permite apenas o transporte das armas descarregadas e para fins específicos.

2.

Identifica-se interesse ao processo na apreensão das armas de fogo e munições, por constituírem
prova material ou instrumento dos crimes imputados na denúncia e inexistir elementos suficientes que demonstrem a legalidade “
do porte/transporte
”, objeto da ação penal.

3. A origem lícita dos bens apreendidos não afasta a possibilidade de confisco, caso tenham sido utilizados em contexto criminoso.

4. A eventual condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo pode resultar no confisco das armas de fogo e munições apreendidas.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, art. 91, II, "a"; CPP, art. 118; Lei no 7.102/1983, arts. 21 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Ap no 5429110-40.2022.8.09.0051, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, 1a Câmara Criminal, j. 29.4.2024; TJMT, Ap no 1005506-36.2023.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 28.5.2024; TJDFT, Ap no 1005506-36.2023.8.11.0006, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 12.4.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000452-36.2024.8.11.0077 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

APELANTE(S): VILSON FRANCO DE LACERDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por VILSON FRANCO DE LACERDA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos de incidente processual (PJE no 1000452-36.2024.8.11.0077), que indeferiu a restituição de armas de fogo e munições [1 (um) fuzil, marca Taurus, calibre 40 Smith e Wesson, no de série ADG481919; 1 (uma) pistola, marca Taurus, calibre 9mm, no de série ADK836671; 120 (cento e vinte) munições de calibre .40; 75 (setenta e cinco) munições de calibre 9mm e 30 (trinta) munições de calibre 38] apreendidas na posse do apelante, pelo cometimento, em tese, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – arts. 14 e 16, ambos da Lei no 10.826/2003 - (ID 255992702).

O apelante sustenta que “
possui autorização estatal para realizar o uso dos bens apreendidos
”, “
não restou demonstrada a necessidade/interesse dos bens ao processo
”, os quais “
são frutos de atividade lícita
”.

Pede o provimento para que sejam restituídos os bens apreendidos
(ID 255992706).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 255992710).

A i. Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES. ALEGAÇÃO DE QUE É O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO E POSSUI REGISTRO VÁLIDO - INDEFERIMENTO. AS COISAS APREENDIDAS NÃO PODEM SER RESTITUÍDAS ENQUANTO INTERESSAREM AO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 118 DO CPP. ALÉM DISSO, A EXISTÊNCIA DA POSSIBILIDADE DE RECAIR SOBRE O BEM MENCIONADO O EFEITO GENÉRICO PENAL E AUTOMÁTICO DE CONFISCO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DO ARTIGO 91, II, DO CP TAMBÉM IMPEDE O ATENDIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - HAVENDO POSSÍVEL VINCULAÇÃO COM O CRIME, INCABÍVEL A SUA RESTITUIÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO
” (Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 264329275).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A análise do recurso recomenda breve relato do fato que resultou nas apreensões das armas de fogo e munições.

Vejamos.

Em 7.5.2024, os policiais federais [
Eduardo Cardoso Ribeiro e Silva e Antônio Correia da Silva Junior] receberam informações de que na Fazenda Pousada do Guaporé, localizada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, estaria ocorrendo
prestação de serviço de segurança privada clandestina. Em razão disso, se dirigiram até a referida propriedade rural e prenderam, em flagrante, VILSON FRANCO DE LACERDA visto que ele portava 1 (um) fuzil, marca Taurus, calibre 40 smith & wesson, no de série ADG481919, 1 (uma) pistola, marca Taurus, calibre 9x19mm, no de série ADK836671, 120 (cento e vinte) munições calibre .40, 75 (setenta e cinco) munições calibre 9mm e 30 (trinta) munições calibre 38
.

Em 8.5.2024, o Juízo singular homologou a prisão em flagrante e concedeu ao apelante “
liberdade provisória mediante recolhimento de fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
”, bem como aplicou outras medidas cautelares diversas da prisão: “
I) proibição de mudar de residência sem prévia comunicação ao Juízo; II) proibição de ausentar-se da cidade que reside por período superior a 7 (sete) dias sem comunicar ao Juízo
” (Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de Direito – ID 255992669).

Em 20.8.2024, o Juízo singular indeferiu a restituição nestes termos:

“[...]Da análise dos autos, verifico que o pleito não merece deferimento.

No que tange aos forçosos argumentos apresentados na petição inicial, é certo que a apuração dos ilícitos que o peticionante fora denunciado demanda apuração em autos apartados e competentes, no caso, a ação penal sob o no 1000506-02.2024.8.11.0077, não havendo, até então, qualquer elemento neste feito capaz de aferir e/ou dimensionar a autoria/participação do requerente em eventuais crimes, que, muito embora não sejam, de fato, objeto desta demanda, implica diretamente em seu julgamento.

Acerca da restituição de bens apreendidos, dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal que “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Por sua vez, o artigo 25 da Lei no 10.826/03 disciplina que: [...]

Assim, considerando que os objetos apreendidos - armas de fogo e munições- ainda possam interessar ao feito principal, bem como pelo fato de que a destinação, na eventualidade de comprovação da prática de ilícitos, possa ser diversa da restituição, entendo que o pleito não merece deferimento.

Sendo assim, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de restituição formulado pelo autor..”
(Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de Direito – ID 255992702)

Em 15.6.2024, o apelante foi denunciado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – arts. 14 e 16, ambos da Lei no 10.826/2003 – (PJE no 1000506-02.2024.8.11.0077).

Em 17.6.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia (PJE no 1000506-02.2024.8.11.0077).

A ação penal encontra-se na fase de citação (PJE no 1000506-02.2024.8.11.0077).

Pois bem.

O
s policiais federais [
Eduardo Cardoso Ribeiro e Silva e Antônio Correia da Silva Junior] flagraram
VILSON FRANCO DE LACERDA portando 1 (um) fuzil, marca Taurus, calibre 40 Smith e Wesson, no de série ADG481919; 1 (uma) pistola, marca Taurus, calibre 9mm, no de série ADK836671; 120 (cento e vinte) munições de calibre .40; 75 (setenta e cinco) munições de calibre 9mm e 30 (trinta) munições de calibre 38.

Atente-se que o fuzil, marca Taurus, calibre 40 Smith e Wesson, no de série ADG481919, a pistola marca Taurus, calibre 9mm, no de série ADK836671, as 120 (cento e vinte) munições de calibre .40 e as 75 (setenta e cinco) munições de calibre 9mm são de uso restrito, ao passo que as
30 (trinta) munições de calibre 38 são de uso permitido, nos termos do
Decreto no 11.615/2023, de 21.7.2023 (arts. 11 e 12).

De fato, o apelante apresentou documentação comprovando ser “CAC” [caçador, atirador ou colecionador], consistente em

Certificado de Registro no 000.894.009-68, válido até 27.9.2032 (ID 255992331), bem como Certificados de Registros das Armas de Fogo, Guias de Tráfego Especiais e Certificado de Formação de Vigilante (ID 255992329/ ID 255992330/ ID 255992332/ ID 255992333/ ID 255992345/ ID 255992692).

Ocorre que o apelante “
deveria portar, em serviço, armas de fogo de propriedade e responsabilidade da empresa especializada em vigilância armada, tais como revólver calibre 32 ou 38 e, quando empenhados em transporte de valores, espingarda de uso permitido de calibre 12, 16 ou 20 de fabricação nacional e não armas de fogo de seu acervo pessoal, que são incompatíveis com a atividade de vigilância armada, de acordo com a exegese dos artigos 21, caput e I, e 22, caput e parágrafo único, da Lei no 7.102/1983
” (Luiz Roberto Camargo Rodrigues, Delegado de Polícia – ID 255992314).

Com efeito, o Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) não se mostra válido como porte de arma de fogo, enquanto a Guia de Tráfego autoriza apenas o transporte da arma, com as munições separadas, para finalidades específicas, declaradas no registro correspondente, na forma estabelecida pelo Comando do Exército (TJGO, Ap no 5429110-40.2022.8.09.0051 – Relator: Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria – 1a Câmara Criminal – 29.4.2024).

No caso,
a conduta imputada ao apelante [
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito]
constitui matéria relativa ao mérito da ação penal (PJE no 1000506-02.2024.8.11.0077), a ser avaliada pela juíza da causa à luz do contraditório.

Nesse quadro, identifica-se interesse ao processo na apreensão das armas de fogo e munições, por constituírem
prova material ou instrumento dos crimes imputados na denúncia e inexistirem elementos suficientes que demonstrem a legalidade “
do porte/transporte
”, objeto da ação penal (Ap no 1005506-36.2023.8.11.0006 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 28.5.2024).

Ademais,
“
o fato de os bens eventualmente terem sido adquiridos por recursos lícitos é irrelevante. Isso porque, ainda que as armas e munições tenham sido compradas com recursos hígidos, a sua utilização em cenário delitivo acarretará o confisco, nos moldes do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 264329275).

Aplicável o seguinte julgado do e. TJDFT:

“
Eventual condenação do requerente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido acarretará, como efeito extrapenal, a perda da arma de fogo e das munições apreendidas, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea a, do Código Penal. Assim, mostra-se incabível a devolução dos reportados bens se a legalidade do porte de arma exercido pelo requerente ainda se encontra em discussão nos autos de origem.
” (Ap no 1005506-36.2023.8.11.0006 – Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati – 2a Turma Criminal – 12.4.2024)

Assim sendo, mostra-se impertinente a restituição das armas de fogo e munições apreendidas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025